Tribunal: TJSP
Processo: 1002551-15.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002551-15.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante DIANA DA
SILVA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-15.2017.8.26.0462 - Voto no 37781 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 37781
APEL.No: 1002551-15.2017.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE. : DIANA DA SILVA BORGES
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
*Indenização – Dano moral – Anotação em cadastro
restritivo
–
Existência
do
débito
comprovada
–
Improcedência da ação – Decisão correta - Recurso
improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 123/124, que
julgou improcedente a ação de declaratória c.c. indenização que DIANA DA
SILVA BORGES dirigiu contra o BANCO ITAUCARD S/A.
A autora diz que os documentos anexados pelo réu não são
suficientes para demonstrar a origem do débito que deu origem à anotação
restritiva. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
A autora ingressou com a ação insurgindo-se contra a inscrição de
seu nome nos cadastros restritivos.
Ocorre que, na contestação, o réu explicou a origem do débito,
valendo destacar: “O débito questionado se refere ao contrato de renegociação
sob medida, no 42055-000000477992044, firmado pela autora na data de
08/02/2013, no valor de R$ 601,94, a ser quitado em 3 parcelas, de R$ 227,11
cada, com o escopo de liquidar o débito existente no contrato de cartão de
crédito n. 5256.XXXX.XXXX.6099, contratado em 16/08/2012, vinculado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-15.2017.8.26.0462 - Voto no 37781 - Cássia/Paola
3
contrato 98040-0012336444400000, no mesmo ato da abertura da conta
corrente”.
Referida versão vem confirmada pela documentação anexada pelo
réu: “Proposta de abertura de conta universal”, extratos bancários, fatura do
cartão de crédito e demonstrativo de empréstimo (fls. 53/85).
Referida documentação foi impugnada genericamente pela autora
que, ainda, deixou de comparecer a audiência marcada para seu depoimento
pessoal.
Dessa forma, restou incontroverso que a autora firmou contrato de
empréstimo para pagamento do saldo devedor do cartão de crédito, tendo quitado
apenas uma das parcelas (fls. 54 e 79).
Ora, não é crível que um fraudador tenha realizado transações
comerciais em nome da autora e, ainda, efetuado a quitação.
Dessa forma, patente a existência de relação contratual entre as
partes e do débito que originou a anotação restritiva, devendo ser mantida a r.
sentença tal como lançada.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença foi publicada já na
vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do disposto no
art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na
fase recursal.
Assim, considerando-se que os honorários foram arbitrados em
10% do valor da causa, ficam eles majorados para 15%, observada a gratuidade
da justiça conferida a autora.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002551-15.2017.8.26.0462 - Voto no 37781 - Cássia/Paola
4
SOUZA LOPES
Relator